Tribunal: STF
Processo: RE 83765
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
DESQUITE. GUARDA DE FILHA MENOR. EMBORA A  REGRA  SEJA
QUE, SENDO JUDICIAL O DESQUITE, FICARAO OS FILHOS  MENORES  COM  O
CONJUGE INOCENTE - ART. 326 DO CÓDIGO CIVIL -, ABRE EXCEÇÃO, CONTUDO,
A  ESSE PRINCÍPIO O ART. 327, DA MESMA CODIFICAÇÃO. MOTIVOS GRAVES,
PREVISTOS NESSA ÚLTIMA CLÁUSULA, SÃO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO
INTERESSE DOS FILHOS, INTERESSE ERIGIDO, NA MATÉRIA, EM DIRETRIZ
PREDOMINANTE,  QUE, NA APRECIAÇÃO DO CASO, DEVE GUIAR O JUIZ. DECISÃO
QUE  DEU  APLICAÇÃO RAZOAVEL A ESSES PRECEITOS DA LEI CIVIL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.